Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-91.2015.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000362-91.2015.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON BARROS DE QUENTAL

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES, JUREMA MATOS MONTALVAO

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0000362-91.2015.8.05.0056, em que figura como embargante WELLINGTON BARROS DE QUENTAL e como embargado MUNICIPIO DE MACURURE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.